Tribunal: TJSP
Processo: 2181802-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO CONTRATUAL – Celebrado contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica com previsão de consumo mínimo mensal – Autora alega que a quarentena imposta pela pandemia do "coronavírus" gerou queda abrupta no setor têxtil e que "permaneceu durante quarenta dias praticamente sem faturamento, retomando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO CONTRATUAL – Celebrado contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica com previsão de consumo mínimo mensal – Autora alega que a quarentena imposta pela pandemia do "coronavírus" gerou queda abrupta no setor têxtil e que "permaneceu durante quarenta dias praticamente sem faturamento, retomando as atividades de forma lenta e gradual em 04 de maio de 2020", com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão do consumo mínimo mensal – Decisão agravada não concedeu a tutela provisória de urgência – Iniciada a sessão de julgamento, sobreveio sentença nos autos da ação originária – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001022006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2181802-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
INDUSTRIAL CATAGUASES, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U. Declara voto o 2o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR
MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
Processo número 1064039-82.2020.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Renata Mota Maciel
Agravante: Companhia Industrial Cataguases
Agravada: CPFL Energia S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
REVISÃO
CONTRATUAL
Celebrado contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica com previsão
de consumo mínimo mensal
Autora alega que a
quarentena imposta pela pandemia do “coronavírus” gerou
queda abrupta no setor têxtil e que “permaneceu durante
quarenta dias praticamente sem faturamento, retomando as
atividades de forma lenta e gradual em 04 de maio de
2020”, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, para a suspensão do consumo mínimo mensal
Decisão agravada não concedeu a tutela provisória de
urgência
Iniciada a sessão de julgamento, sobreveio
sentença nos autos da ação originária RECURSO DA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO,
PORQUE
PREJUDICADO
Voto no 27007
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Renata Mota Maciel (fls.641/649 do processo
originário), que, nos autos da ação de “pedido de tutela cautelar antecedente”, não
concedeu a tutela provisória de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que celebrou contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica com previsão de consumo mínimo, que é empresa
têxtil, que a quarentena imposta pela pandemia do “coronavírus” gerou o “colapso” da
cadeia produtiva do ramo, que a situação configura evento imprevisível, que a
possibilidade de revenda da energia não consumida gera retorno reduzido (deságio
aproximado de 75%) e insuficiente para garantir o equilíbrio contratual e que
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória. Pede o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de
urgência.
O recurso foi inicialmente distribuído à 30a Câmara de Direito
Privado, Relatoria da Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti e a decisão de fls.676/678
não concedeu efeito ativo-suspensivo ao recurso.
Contrarrazões a fls.681/708.
A decisão de fls.765/766 reconheceu o impedimento da
Relatora, com a representação à Presidência da Seção de Direito Privado, e determinada,
então, a redistribuição (fls.770), o que foi cumprido, e recebidos os autos por este
Magistrado em 28 de setembro de 2020.
É a síntese.
Iniciada a sessão de julgamento, sobreveio sentença nos autos da
ação originária (conforme consulta efetuada), o que impõe o não conhecimento do
recurso, porque prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Agravo de Instrumento n. 2181802-96.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Industrial Cataguases
Agravada: CPFL Energia Ltda.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Autora contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Renata Mota Maciel
(fls.641/649 do processo originário), que, nos autos da ação de “pedido de
tutela cautelar antecedente”, não concedeu a tutela provisória de urgência.
No mesmo comando, a juízo reconheceu sua incompetência e determinou a
redistribuição do feito
Segundo
a
agravante,
estão
presentes
os
requisitos do art. 300 do CPC. Afirma que celebrou contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica com previsão de consumo
mínimo. Aduz que a quarentena imposta pela pandemia do “coronavírus”
gerou o “colapso” da cadeia produtiva do ramo. Defende existir evento
imprevisível e que a possibilidade de revenda da energia não consumida gera
retorno reduzido (deságio aproximado de 75%) e insuficiente para garantir
o equilíbrio contratual. Pede o provimento do recurso, para afastar a
decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência.
É o relatório.
Há fato novo que deve ser observado pela Turma
Julgadora. Nesse passo, entendo que o recurso perdeu o objeto,
especialmente diante da sentença de procedência do pedido dada pelo juiz
da 31a Vara Cível.

Com efeito, conforme identificado nos autos
principais, no último dia 11 de dezembro de 2020, sexta feira, o pleito da
agravante foi totalmente acolhido. Constou da parte dispositiva da
sentença:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, resolvendo a ação nos termos do art. 487, I do
CPC, para que (a) no período de abril a junho de 2020, a
autora
realize
o
pagamento
apenas
da
energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente consumida, afastando-se a obrigação de
adquirir e pagar o volume mínimo mensal estabelecido em
contrato; (b) no período de julho a novembro/2020, a
autora pague o preço do MWh do dia do vencimento da
fatura, segundo os valores editados pela CCEE (Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica), e (c) no período
de abril a novembro/2020 a ré mantenha o registro
respectivo da energia junto à CCCE, observando-se as
regras e procedimentos de comercialização da CCEE
aplicáveis ao ajuste do registro da energia elétrica, sem
que isso configure inadimplemento contratual da autora.
Dada
a
sucumbência,
condeno
a
ré
ao
pagamento de custas e honorários de sucumbência, os
quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art.
85, §2o, CPC. Expeça-se MLE dos valores incontroversos
depositados às fls. 785/788 em favor da ré. Para tanto,
esta
deverá
apresentar
nos
autos
o
competente
formulário de MLE. Certificado o trânsito em julgado,
aguarde-se o prazo de 30 dias, arquivando-se estes
autos principais da fase de conhecimento.
Em caso de futura execução, fica a parte
interessada já advertida de que deverá instaurar
incidente digital, nos termos do Provimento CG no
16/2016 e dos Comunicados CG no 438 e 441 de 2016,
cumprindo especialmente o quanto determinado no item 2
do Comunicado CG no 438/2016 (No cumprimento de
sentença
deverão
ser
anexados
os
documentos
mencionados no Provimento CG no 16/2016, na seguinte
ordem: petição, sentença, acórdão, certidão do trânsito
em julgado (se o caso) e documentos pertinentes ao
pedido do início da fase executiva), sem prejuízo dos
demais documentos elencados no art. 1.286, §2o das
Normas da Corregedoria (O requerimento de cumprimento
de sentença deverá ser realizado por peticionamento e
instruído com as seguintes peças: I - sentença e
acórdão, se existente; II - certidão de trânsito em
julgado, se o caso; III - demonstrativo do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado ou planilha do órgão pagador, quando se tratar
de execução por quantia certa; IV - mandado de citação
cumprido e procurações outorgadas aos advogados das
partes, além de outras peças processuais que o
exequente considere necessárias), principalmente para
que se possa cadastrar corretamente a parte executada
e seus eventuais patronos”.
Pois bem.
Como é largamente sabido, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em Embargos de
Divergência, por votação unânime, uniformizou o entendimento de que, “na
específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de
deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de
sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento,
em virtude da superveniente perda do interesse recursal. [...] No mesmo
sentido da tese ora albergada, vale transcrever excertos do voto-vista
lavrado pelo eminente Ministro Teori Zavascki por ocasião do julgamento
do julgado paradigma - EREsp 765.105/TO -, nos quais são
evidenciadas a temporariedade e a dependência das tutelas de urgência
em relação aos provimentos de tutela definitiva, o que vem ratificar o
fundamento de que o julgamento da causa esgota a finalidade da
medida liminar: '[...] não há dúvida de que, processualmente, está
prejudicado o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a
decisão deferitória da liminar, já que esta esgotou inteiramente a
função para a qual foi deferida no processo. Com efeito, as medidas
liminares, tanto as antecipatórias quanto as tipicamente cautelares, são
provimentos jurisdicionais com características e funções especiais. São
editados em situações peculiares de ocorrência ou de iminência de risco
ou de perigo de dano ao direito ou ao processo. Justamente em razão
da urgência, são medidas tomadas à base de juízo de verossimilhança,
que, por isso mesmo, se revestem de caráter precário, não fazem coisa
julgada e podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo. Elas
exercem, no contexto da prestação jurisdicional, uma função de caráter
temporário, vigorando apenas pelo período de tempo necessário à
preparação do processo para o advento de outro provimento, tomado à
base de cognição exauriente e destinado a dar tratamento definitivo à
controvérsia. É importante realçar esse aspecto: as medidas liminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenham no processo uma função essencialmente temporária. Ao
contrário dos provimentos finais (sentenças), que se destinam a trazer
soluções com a marca da definitividade, as liminares são concedidas em
caráter precário e com a vocação de vigorar por prazo determinado.
[...] É por isso que o julgamento da causa esgota a finalidade da medida
liminar. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, tenha ele
atendido ou não ao pedido do autor [...]. Procedente o pedido, fica
confirmada a liminar anteriormente concedida bem como viabilizada a
imediata execução provisória (CPC, art. 520, VII). Improcedente a
demanda [...], a liminar fica automaticamente revogada, com eficácia
'ex tunc' (súmula do 405 do STF), ainda que silente a sentença a
respeito. A partir de então, novas medidas de urgência devem, se for o
caso, ser postuladas no âmbito do próprio sistema de recursos, seja a
título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela
recursal, medidas que são cabíveis não apenas em agravo de
instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas também em apelação
(CPC, art. 558, § único) e, como medida cautelar, em recursos
especiais e extraordinários (Regimento Interno do STF, art. 21, IV;
Regimento Interno do STJ, art. 34, V)'” [grifei] (STJ, EAREsp n.
488.188-SP, Corte Especial, j. 07-10-2015, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Essa tese, embora fundamentada nas disposições
do Código de Processo Civil de 1973, vem sendo aplicada, naturalmente e
sem nenhuma dificuldade, na vigência do Código de Processo Civil de 2015:
1) STJ, AgInt-Pet n. 11.504-AM, 2a Turma, j. 15-05-2018, rel. Min.
Assusete Magalhães; 2) STJ, REsp n. 1.684.201-MT, 2a Turma, j.
03-10-2017, rel. Min. Herman Benjamin; e 3) STJ, REsp n. 1.666.941-RS, 2a
Turma, j. 17-08-2017, rel. Min. Herman Benjamin.
E a subsistência desse entendimento na atual
sistemática processual, por certo, não poderia ser diferente, notadamente
porque, de um lado, a sentença, por força da prevalência do critério da
cognição sobre o da hierarquia, substitui a decisão que confirma, concede ou
revoga tutela provisória (artigo 1.012, inciso V, do CPC); e, de outro, as
partes podem, em querendo e se o caso, após a prolação da sentença, lançar
mão das medidas de urgência previstas no próprio sistema recursal, tal
como autorizam os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 3o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa
quadra,
na
forma
da
jurisprudência
colacionada alhures, força reconhecer que o recurso está prejudicado,
observada a perda superveniente de interesse recursal. Em outras palavras,
pelo meu voto não conheço do recurso.
GILSON MIRANDA
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
138E4700
4
8
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
13BBB642
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2181802-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.